Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-95.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. PROPRIEDADE EM NOME DO ENTE PÚBLICO. ÓBICE PARA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA CASSADA.

1. Não há motivos para extinção do processo, com fundamento na falta de interesse de processual em ação de usucapião, quando, na realidade, percebe-se que o decisium pautou-se na impossibilidade jurídica do pedido. Isso porque, com o advento do Novo Código de Processo Civil, tal elemento deixou de ser condição para propositura da ação, consoante disposição contida no art. 17, do novo regramento processual, assim disposta: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

2. Muito embora o imóvel esteja registrado em nome do ente público, o que, em princípio, não autorizaria a pretendida usucapião, certo é que a demandante/apelante está se valendo de documentos de doação existentes nos autos, inclusive, em favor da demandante, dos quais entende lhe assistir o direito que persegue na demanda, expedientes estes que precisariam uma melhor averiguação probatória na origem quanto a pretensão inicial.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.